Tribunal: TJES
Processo: 5002051-17.2026.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002051-17.2026.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ADRIANO CARLOS PREATO DE ALMEIDA
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA. INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO (IASES). AGENTE SOCIOEDUCATIVO DT. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. BURLA AO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO CONFIGURADA. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS RECONHECIDO. ARTIGO 19-A DA LEI FEDERAL Nº 8.036/1990. TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. MANUTENÇÃO DO REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSMUDAÇÃO PARA O REGIME CELETISTA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Instituto de Atendimento Socio-Educativo do Espírito Santo (IASES) contra a sentença proferida pelo juízo de origem, que julgou procedente o pedido inicial formulado por Adriano Carlos Preato de Almeida, declarando a nulidade dos contratos temporários celebrados entre as partes e condenando a autarquia estadual ao pagamento dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) relativos ao período trabalhado, observada a prescrição quinquenal.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia reside em definir: (i) se a contratação temporária sucessiva do recorrido para o cargo de Agente Socioeducativo DT, no período compreendido entre 2018 e 2025, padece de nulidade por violação ao artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal; e (ii) se o reconhecimento da referida nulidade gera, em favor do servidor público contratado sob regime de designação temporária, o direito aos depósitos do FGTS.

III – RAZÕES DE DECIDIR: A contratação por tempo determinado na Administração Pública possui contornos estritos, exigindo cumulativamente a previsão em lei, o tempo determinado, e a necessidade temporária de excepcional interesse público (Art. 37, IX, CF). No caso concreto, o recorrido permaneceu vinculado à autarquia de forma contínua por cerca de sete anos através de sucessivas prorrogações, o que desnatura o caráter transitório da contratação e evidencia a satisfação de uma necessidade permanente do serviço público de atendimento socioeducativo, caracterizando burla à exigência de concurso público. Conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 916 da Repercussão Geral, a contratação temporária em desconformidade com os preceitos constitucionais não gera efeitos jurídicos válidos, com exceção do direito à percepção dos salários e ao levantamento dos depósitos do FGTS, por força do artigo 19-A da Lei nº 8.036/1990. No âmbito estadual, tal entendimento encontra-se consolidado na Súmula nº 22 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. A manutenção do direito ao FGTS não descaracteriza a natureza administrativa do liame original, aplicando-se integralmente o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932. Assim, correta se mostra a sentença impugnada.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença objurgada.

Dispositivos relevantes citados: Artigo 37, incisos II, IX e § 2º da Constituição Federal; Artigo 19-A da Lei Federal nº 8.036/1990; Enunciado do Tema 916 de Repercussão Geral do STF; Súmula nº 22 do TJES; Artigo 46 da Lei Federal nº 9.099/1995.

RELATÓRIO

Na origem, trata-se de Ação de Cobrança proposta por Adriano Carlos Preato de Almeida em face do Instituto de Atendimento Socio-Educativo do Espírito Santo (IASES). Na exordial, o autor alega ter sido contratado pela autarquia requerida sob o regime de designação temporária (DT) para exercer a função de Agente Socioeducativo. Sustenta que o referido vínculo estendeu-se por longo período mediante sucessivas e indevidas prorrogações contratuais, o que descaracterizou a transitoriedade e o excepcional interesse público exigidos pela Constituição Federal. Diante da manifesta ilegalidade e consequente nulidade das contratações, pleiteou a condenação do ente público ao pagamento dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) referentes a todo o período trabalhado, respeitada a prescrição quinquenal.

Devidamente citado, o IASES apresentou contestação pugnando pela total improcedência dos pedidos formulados. Em suas razões de defesa, a autarquia defendeu a estrita legalidade e validade das contratações temporárias, argumentando que estas foram respaldadas por legislação estadual autorizativa e motivadas por premente necessidade administrativa. Asseverou, outrossim, que o vínculo estabelecido possui natureza puramente administrativa e estatutária especial, razão pela qual o trabalhador não faria jus a direitos de matriz eminentemente celetista, como o FGTS, sob pena de indevida transmudação de regimes jurídicos e ofensa ao princípio da legalidade orçamentária.

O juízo de origem julgou procedente a pretensão autoral. Na fundamentação do decisum, o magistrado sentenciante reconheceu que as sucessivas renovações do contrato temporário por vários anos transmudaram a necessidade que outrora era excepcional em permanente, violando a regra do concurso público (art. 37, II e IX, da CF). Por conseguinte, declarou a nulidade dos contratos celebrados entre as partes e, alinhando-se à jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal (Tema 916) e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (Súmula nº 22), condenou o IASES ao pagamento dos valores correspondentes aos depósitos de FGTS do período laboral, observada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a propositura da ação.

Inconformado, o IASES interpôs o presente Recurso Inominado objetivando a reforma integral da sentença. Nas suas razões recursais, reitera os argumentos vertidos na peça contestatória, sustentando a higidez do regime administrativo especial. Aduz, em síntese, que a condenação ao pagamento de FGTS a servidor temporário carece de amparo legal e constitucional no âmbito do direito administrativo, configurando enriquecimento sem causa do recorrido.

Foram apresentadas contrarrazões pelo recorrido, que rebateu as teses da autarquia e pugnou pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, o presente recurso inominado deve ser conhecido. Inexistindo preliminares ou questões prejudiciais pendentes de apreciação, passa-se diretamente à análise do mérito.

Cinge-se a lide à verificação da regularidade das sucessivas renovações do contrato temporário de prestação de serviços do autor junto ao IASES (2018 a 2025) e as consequências financeiras decorrentes da nulidade desse vínculo. O texto constitucional, em seu artigo 37, inciso IX, autoriza o recrutamento temporário como exceção à regra geral do concurso público, exigindo contornos rígidos e estritos: transitoriedade da função e excepcional interesse público.

No caso em tela, a atividade desempenhada pelo recorrido — Agente Socioeducativo DT — insere-se na atividade-fim e permanente da autarquia ré, voltada ao atendimento de adolescentes em conflito com a lei. A manutenção do servidor por sucessivas prorrogações sem solução de continuidade por longos anos mascara o provimento de necessidade perene da máquina pública, desvirtuando a hipótese de excepcionalidade e violando o artigo 37, inciso II, da Carta Magna. Uma vez positivada a nulidade da contratação, o direito ao recebimento dos depósitos do FGTS emerge de forma incontroversa.

A matéria encontra-se pacificada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal sob o rito da repercussão geral, no julgamento do Tema 916 (RE nº 765.320/MG), cuja tese restou assim fixada: "A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS."

Alinhado a este entendimento, o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo editou a Súmula nº 22, que prevê expressamente o direito ao depósito do FGTS na conta do trabalhador cujo contrato com a Administração Pública venha a ser declarado nulo. Cumpre ressaltar que o reconhecimento judicial desse direito não opera a transmudação do vínculo administrativo originário para o regime celetista. O liame permanece sob a égide do direito público, atraindo a incidência da prescrição quinquenal preconizada no artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932, o que foi corretamente observado pelo juízo singular.

Portanto, demonstrada a ilicitude das sucessivas renovações e o amparo jurisprudencial obrigatório, impõe-se a preservação integral do veredito de primeiro grau.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação acima delineada, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a Sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o Estado recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/1995. Isento de custas processuais por força de lei.

É como voto.

Larissa Nunes

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

Fábio Pretti

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)